Tribunal: STF
Processo: ARE 1343530
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. PESSOA JURÍDICA. DOAÇÕES DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. AFRONTA AO ART. 81 DA LEI 9.504/97 (VIGENTE À ÉPOCA). RENDIMENTO BRUTO. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO APRESENTADA AO FISCO” (fl. 94, vol. 20).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 168-189, vol. 20).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 60 e o inc. II do § 4º do art. 60 da Constituição da República, ao argumento de que o “TSE nega vigência a dispositivos legais, e fixa entendimento de que a única forma de comprovação do faturamento bruto, seria pelos rendimentos apresentados à Receita Federal por meio do IRPJ, regra essa que inexiste em qualquer norma legal, o que viola o princípio da legalidade” (fl. 21, vol. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 14-18, vol. 21).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera “a violação direta ao princípio da legalidade, quando o e. TSE cria regra restritiva não prevista em Lei, ou seja, quando viola frontalmente o princípio da legalidade e impõe regra não prevista no ordenamento jurídico, ultrapassando inclusive sua competência constitucional e impondo insegurança jurídica às partes” (fl. 29, vol. 21).
    Salienta que “o e. TSE assentou que o único modo de aferição do limite de doação eleitoral feito por pessoas jurídicas, seria pelas informações prestadas pela Receita Federal por meio do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IPJ, conforme afirma alguns julgados daquela Corte Superior Eleitoral, sem qualquer respaldo legal” (fl. 36, vol. 21).
    Assinala que “no âmbito do e. STF propõe-se a verificação da violação direta à Constituição quando o e. TSE decide e impõe sanções sem qualquer respaldo legal” (fl. 36, vol. 21).
    Ressalta que “limitar o conceito de faturamento bruto ao valor declarado no IRPJ, viola frontalmente a legislação vigente e o próprio conceito de faturamento bruto definido pelo E. TSE, além da segurança jurídica esperada dos julgados proferidos por aquele E. TSE” (fl. 41, vol. 21).
    Reforça que “o Recurso Extraordinário merece ser admitido, pois não há que se falar que as matérias nele tradas são de índole infraconstitucional. Conforme demonstrado acima, as violações constitucionais suscitadas são diretas. Houve expressa e incontestável violação ao princípio da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica, que merece ser coibida por este e. STF, determinando, por conseguinte, que o e. TSE não restrinja a aferição do faturamento bruto das empresas, para fins de verificação do limite de doação eleitoral, à declaração do imposto de renda, mas considere todos os meios legais e idôneos para a aferição desse faturamento, nos termos da legislação vigente” (fl. 48, vol. 21).
    Pede “seja conhecido e acolhido o presente Recurso Extraordinário, para reconhecer a evidente violação ao princípio da legalidade quando o e. TSE nega vigência a dispositivos legais, e fixa entendimento de que a única forma de comprovação do faturamento bruto, seria pelos rendimentos apresentados à Receita Federal por meio do IRPJ, regra essa que inexiste em qualquer norma legal, o que viola o princípio da legalidade (art. 5º II c/c art. 37, CF), além de ultrapassar suas competências constitucionais vez que usurpa a competência do legislativo e age como se legislador fosse (art. 60, § 4º, III c/c art. 2º, CF), em verdadeiro prejuízo a terceiros de absoluta boa-fé, além de violar a segurança jurídica, ao deixar de seguir seus próprios precedentes paradigmas (art. 5º, XXXVI da CF)” (fl. 48, vol. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator aplicou a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral na interpretação da legislação infraconstitucional e assentou:
    “Na espécie, pretende-se que sejam consideradas as receitas obtidas com imóveis, constantes no balanço patrimonial da empresa, para fins do cálculo do percentual de doação a que se refere o art. 81 da Lei 9.504/97, sob o argumento de que tais receitas integram o faturamento bruto da pessoa jurídica, ainda que não tenham sido informadas ao fisco. 
    No entanto, como consignado na decisão impugnada, segundo o entendimento consolidado desta Corte, o faturamento bruto da empresa deve ser apurado com base nos valores efetivamente informados à Receita Federal, não sendo possível considerar os dados constantes apenas no balanço patrimonial da pessoa jurídica. (…)
    Portanto, a orientação deste Tribunal Superior, perfilhada no aludido precedente, é no sentido de que a definição de faturamento bruto, para efeito do cálculo do limite de doação previsto no art. 81 da Lei 9.504/97, deve ocorrer com base efetiva capacidade do doador, sendo irrelevante que a riqueza econômica percebida seja ou não tributável. 
    Entretanto, conforme consignei na decisão agravada, segundo a jurisprudência desta Corte, o faturamento bruto da empresa deve ser apurado com base nos valores efetivamente informados ao fisco, não sendo possível considerar os dados constantes apenas no balanço patrimonial da pessoa jurídica” (fls. 89-90, vol. 20).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.504/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.212.133-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.2.2020).
    “ELEITORAL. CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. LEI Nº 9.504/97. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a modificação superveniente de competência não acarreta a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público perante o juízo então competente. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 927.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.249.066-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.504/1997), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 921.394-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.054.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF” (RE n. 1.204.883-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2019).
    7. Na linha dessa orientação jurisprudencial, tem-se que “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    8. O Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a aplicar a legislação de regência à controvérsia suscitada no processo, não se configurando, na espécie vertente, usurpação da competência legislativa do Congresso Nacional sobre Direito Eleitoral ou ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora